Tribunal: TJES
Processo: 0007553-91.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS CONCLUSIVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o réu das imputações de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, CP), com base no art. 386, VII, do CPP, sob o fundamento de insuficiência de provas. O
parquet
requer a condenação do réu, sustentando que o reconhecimento fotográfico da vítima e os demais elementos probatórios seriam suficientes para confirmar a autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, considerando a ausência de observância às formalidades previstas no art. 226 do CPP; e (ii) a suficiência do conjunto probatório para fundamentar uma condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado durante a investigação policial é inválido, pois não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP, como a presença de outras pessoas com características semelhantes ao lado do suspeito para assegurar um procedimento isento.

4. Em depoimento judicial, a vítima demonstrou incerteza quanto à autoria do crime, atribuindo grau de certeza "9" em uma escala de 0 a 10, o que reforça a ausência de convicção plena necessária à condenação.

5. O reconhecimento fotográfico isolado, sem confirmação por outras provas consistentes colhidas sob o crivo do contraditório, não pode fundamentar uma condenação. Precedentes do STJ.

6. Não foram apresentados outros elementos probatórios conclusivos que confirmassem a participação do réu no delito, como flagrante ou perícia de videomonitoramento. Assim, a dúvida quanto à autoria persiste.

7. Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, que impõe a absolvição em casos de ausência de provas incontestáveis, a manutenção da absolvição do réu é a medida adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, desacompanhado das formalidades do art. 226 do CPP, não possui validade para fundamentar condenação.

A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e materialidade delitiva, sendo insuficientes elementos que gerem apenas juízo de probabilidade.

A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
é obrigatória em casos de dúvida razoável acerca da autoria do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CPP, art. 386, V e VII; CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I,
e 266, II
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC
nº
800.855, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
J
. 19.03.2024; TJDF, ApCrim
nº
0710858-36.2021.8.
0
7.0004, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos,
J
. 26.01.2023; TJMT, ApCrim
nº
0008677-87.2017.811.0051, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho,
J
. 08.03.2023;
TJES,
ApCrim nº
0000442-54.2018.8.08.0060, Rel.
Des. Raimundo Siqueira Ribeiro
,
J. 16.11.2022
.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e
nega
r
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007553-91.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS TADEU CAMPOS DA SILVA DE MENEZES e Outros

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS CONCLUSIVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o réu das imputações de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, CP), com base no art. 386, VII, do CPP, sob o fundamento de insuficiência de provas. O
parquet
requer a condenação do réu, sustentando que o reconhecimento fotográfico da vítima e os demais elementos probatórios seriam suficientes para confirmar a autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, considerando a ausência de observância às formalidades previstas no art. 226 do CPP; e (ii) a suficiência do conjunto probatório para fundamentar uma condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado durante a investigação policial é inválido, pois não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP, como a presença de outras pessoas com características semelhantes ao lado do suspeito para assegurar um procedimento isento.

4. Em depoimento judicial, a vítima demonstrou incerteza quanto à autoria do crime, atribuindo grau de certeza "9" em uma escala de 0 a 10, o que reforça a ausência de convicção plena necessária à condenação.

5. O reconhecimento fotográfico isolado, sem confirmação por outras provas consistentes colhidas sob o crivo do contraditório, não pode fundamentar uma condenação. Precedentes do STJ.

6. Não foram apresentados outros elementos probatórios conclusivos que confirmassem a participação do réu no delito, como flagrante ou perícia de videomonitoramento. Assim, a dúvida quanto à autoria persiste.

7. Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, que impõe a absolvição em casos de ausência de provas incontestáveis, a manutenção da absolvição do réu é a medida adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, desacompanhado das formalidades do art. 226 do CPP, não possui validade para fundamentar condenação.

A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e materialidade delitiva, sendo insuficientes elementos que gerem apenas juízo de probabilidade.

A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
é obrigatória em casos de dúvida razoável acerca da autoria do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CPP, art. 386, V e VII; CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I,
e 266, II
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC
nº
800.855, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
J
. 19.03.2024; TJDF, ApCrim
nº
0710858-36.2021.8.
0
7.0004, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos,
J
. 26.01.2023; TJMT, ApCrim
nº
0008677-87.2017.811.0051, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho,
J
. 08.03.2023;
TJES,
ApCrim nº
0000442-54.2018.8.08.0060, Rel.
Des. Raimundo Siqueira Ribeiro
,
J. 16.11.2022
.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e
nega
r
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0007553-91.2023.8.08.0035

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CARLOS TADEU CAMPOS DA SILVA DE MENEZES

RELATORA: DES.
SUBSTITUTA ADRIANA DA COSTA OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença de fls. 155/157 de ID 10395283, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, absolveu o réu das imputações descritas na exordial acusatória, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (fls. 160/161v de ID 10395283), o órgão ministerial pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pelo crime de roubo, posto que
(i)
a vítima, em seu depoimento judicial, se viu pressionada diante das perguntas realizadas e, por isso, a afirmação de que seu grau de certeza quanto ao reconhecimento seria "9" não deve ser analisada isoladamente; e
(ii)
os outros elementos probatórios indicam que o acusado foi o autor do delito.

Contrarrazões, às fls. 171/172 de ID 10395283, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11135303, pelo
provimento
do apelo.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/04 de ID 10395283) que:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 22 de setembro de 2023, por volta das 22:00 horas, na Rua São Paulo, n° 29, bairro Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES, em frente ao estabelecimento do "Material de construção Jockey", o DENUNCIADO e 02 (dois) indivíduos ainda não identificados, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça efetivada com o emprego de armas de fogo, 01 (um) automóvel Hyundai HB20, placa KRQ7116, e diversos bens pessoais da vítima EMILY MARIAH RODRIGUES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA.

Revelam os autos que, no dia e horário dos fatos, a vítima conduzia seu automóvel Hyundai HB20, placa KRQ-7116, no endereço supracitado, quando foi abordada pelo DENUNCIADO e outro INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO que desembarcaram de um veículo branco, o qual era conduzido por um terceiro indivíduo.

Ato contínuo, o DENUNCIADO e um dos indivíduos não identificados se aproximaram do automóvel da vítima e, mediante grave ameaça, consubstanciada pelo uso de armas de fogo, retiraram EMILY e seu filho DANHIEL, de apenas 2 anos de idade do interior do veículo.

Em seguida, o DENUNCIADO e o INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO embarcaram no automóvel Hyundai HB20 e empreenderam fuga, sendo acompanhados pelo terceiro INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO que estava a bordo do veículo branco, tomando destino desconhecido.

Ato contínuo, EMILY gritou por ajuda e foi amparada por transeuntes que passavam pelo local e conseguiram acionar Policiais Militares.

Em sede policial, a vítima reconheceu o DENUNCIADO como sendo um dos indivíduos que desembarcou do veículo e quem portava uma arma de fogo preta na prática do delito supracitado (fl. 07 e 10).

Ouvido perante a autoridade policial, o DENUNCIADO negou que tivesse praticado o delito, dizendo, todavia, que se encontrava preso pela prática de outro roubo de veículo, evidenciando que é dado à prática reiterada desse tipo de delito.

Assim, o denunciado transgrediu as normas do artigo 157, §2º, II e § 2º-A, inciso I do Código Penal, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, a fim de serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja o denunciado condenado ao cumprimento das sanções previstas e à reparação dos prejuízos sofridos (artigo 387, IV do Código de Processo Penal).

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau absolveu o apelado da imputação que lhe foi atribuída, nos seguintes termos:

[...] Quanto ao delito em exame, após analisar detidamente todo o conjunto probatório coligido, verifico que não ficaram suficientemente comprovados os fatos imputados ao acusado e narrados na exordial acusatória, aliás, como bem asseverou a ilustre Defesa em sede de alegações finais. [...]

Desta forma, verifico que as testemunhas inquiridas na fase instrutória não trouxeram elementos seguros que pudessem alicerçar uma decisão condenatória em desfavor do acusado, conforme já explicitado acima, devendo-se aplicar, in casu, o axioma do “in dubio pro reo”.

Vale ressaltar, ademais, que conquanto a vítima EMILY MARIAH RODRIGUES DO NASCIMENTO, quando ouvida em juízo tenha esclarecido que havia reconhecido o acusado através de fotografia, quando lhe perguntado sobre a certeza da autoria do crime imputada ao réu, a referida esclareceu: “que em uma escala de zero a dez de certeza da autoria do acusado, a declarante elenca ‘9’”.

Como cediço, “no processo criminal, ao menos para a condenação, os juízos aceitos serão sempre de certeza, jamais de probabilidade, sinônimo de insegurança”.

[...]

Registre-se, ainda, que embora o acusado tenha comparecido à audiência de fls. 130, ocasião em que a vítima foi ouvida, não foi realizado o procedimento de reconhecimento pessoal ou fotográfico, nos termos do art. 226 do CPP.

[...]

Ademais, nossos Tribunais Pátrios, reiteradas vezes têm decidido que “é impossível fundar solução condenatória em prova que não conduz à certeza, não bastando a probabilidade, um juízo sobre a existência de certo fato, ou mesmo a convicção íntima, sem o concurso de dados objetivos de justificação” (TACRIM – SP – AP – Rel. Passos de Freitas – RJD 20/176).

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, via de consequência, ABSOLVO o réu CARLOS TADEU CAMPOS DA SILVA DE MENEZES, devidamente qualificado, das imputações descritas na exordial acusatória, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. [...]

Em face deste pronunciamento judicial, o
parquet
interpôs o presente recurso, que passo à análise.

Segundo entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
” (STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP 2023/0032859-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024)

Dessa forma, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que não poderá ser utilizado para fundamentar eventual condenação.

Nesse contexto, o procedimento formal estabelecido pelo art. 266 do Código Penal prevê, em seu inciso II, que a pessoa a ser reconhecida deverá ser posicionada ao lado de outras com características semelhantes, e quem for realizar o reconhecimento será convidado a identificá-la.

Entretanto, no caso em tela, referido procedimento para reconhecimento pessoal não foi observado, tendo a vítima Emily Mariah Rodrigues do Nascimento, no âmbito da investigação policial, identificado o apelado apenas por álbum de fotografia.

Em depoimento colhido em Juízo, por outro lado, a vítima afirmou
“que em uma escala de zero a dez de certeza da autoria do acusado, a declarante elenca ‘9’”
.

Transcrevo (fls. 144/145 de ID 10395283):

[...] que a declarante estava próxima a sua residência, por volta das 20h, conduzindo o veículo; que havia acabado de buscar o filho; que um veículo em direção contrária aparentava estar com dificuldade de passar pela via; que dado momento indivíduos saíram do automóvel pela porta traseira; que um dos indivíduos bateu forte com a arma de fogo no vidro do carro, exigindo que saísse do veículo; que pedia calma, pois seu filho estava no banco traseiro; que o indivíduo puxou a declarante do carro; que o segundo rapaz abriu e porta do veículo e mandou a declarante retirar o filho; que a declarante teve um contato visual muito forte com este segundo indivíduo; que os indivíduos estavam cheirando drogas e xingavam muito a declarante; que a equipe de jornalismo já estava no local; que o carro em que os acusados estavam foi em sentido contrário ao carro subtraído; que os fatos ocorreram na sexta-feira, e na terça-feira a declarante recebeu uma ligação da delegacia para que reconhecesse algumas pessoas; que a declarante conseguiu reconhecer o acusado pela fotografia, pois foi o indivíduo que a declarante teve um contato visual, sendo este o que abriu a porta para a mesma retirar o filho do veículo; que os dois indivíduos eram morenos; que o indivíduo parecia muito com o mostrado na fotografia; que uma semana depois dos fatos foi localizada a placa do carro e alguns pertences no lixão, mas nada de valor; que a declarante ficou abalada em razão dos fatos; que os acusados eram morenos; que o indivíduo não era muito alto, tinha um rosto redondo e era um rapaz novo; que foram mostradas cerca de dez fotografias no perfil relatado do acusado; que o reconhecimento fotográfico ocorreu cerca de três dias após o crime; que a declarante começou a chorar no momento em que visualizou a foto do acusado; que em uma escala de zero a dez de certeza da autoria do acusado, a declarante elenca ‘9’ [...]

Nesse sentido, o Delegado de Polícia Luiz Gustavo Ximenes da Silva asseverou em juízo (fls. 144/145 de ID 10395283) que não foram seguidos os procedimentos formais para reconhecimento pessoal do acusado:

[...] que o acusado estava sendo investigado por outro crime; que há processo criminal contra o acusado tramitando na 6ª Vara Criminal de Vila Velha; que na delegacia há um álbum de fotografias com indivíduos que praticam crimes desta natureza; que o acusado já tinha passagem pela polícia; que a vítima reconheceu o acusado por fotografia; que os outros indivíduos envolvidos não foram identificados; que o acusado é conhecido pela prática de vários crimes, bem como há inquérito policial tramitando contra o acusado; que a vítima foi incisiva em reconhecer o acusado como um dos autores do crime; que o acusado é contumaz na prática de roubos [...]

Assim, a despeito de o recorrido ser
“conhecido pela prática de vários crimes”
, como afirmado pelo Delegado de Polícia, não implica automaticamente a conclusão de que tenha sido o autor do crime em análise.

Aliás, no vídeo juntado ao ID 10395283, no qual foi filmada a prática delitiva, sequer é possível identificar, com clareza, o apelado como um dos autores do delito. Inclusive, o Delegado de Polícia confirmou em juízo que
“é muita precária a imagem e a gente não consegue verificar as características dos três indivíduos”
.

Não obstante a vítima ter identificado o apelado como autor do delito, os demais elementos probatórios produzidos nos autos não permitem superar a dúvida da autoria.

Considerando que o réu não foi preso em flagrante, que o reconhecimento feito pela vítima é nulo e que não foi juntada a perícia das câmeras de videomonitoramento, não há prova indene de dúvidas quanto à participação do acusado no crime, razão pela qual se aplica o princípio do in
dubio pro reo
para absolver o apelado, nos termos do art. 386, V, do Código Penal.

Desse juízo é o entendimento dos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE - RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO - VIABILIDADE - CONDENAÇÃO BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA - AGENTE PRESO DIAS DEPOIS DO DELITO - INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CPP – NULIDADE RECONHECIDA - ABSOLVIÇÃO DECRETADA – ART. 386, V, CPP - PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT - PRELIMINAR ACOLHIDA – ANÁISE DAS DEMAIS TESES PREJUDICADAS - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Há que se acolher a preliminar de nulidade, vez que o reconhecimento de pessoa realizado na fase extrajudicial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Hipótese em que a condenação fundou-se unicamente no reconhecimento pessoal, feito na fase inquisitória e foi ratificado em juízo, sem nenhuma observância das regras do art. 226 do Código de Processo Penal e sem a indicação de outra prova produzida em desfavor do réu
. Acolhida a preliminar com reconhecimento da nulidade e a absolvição do apelante, ficam prejudicadas as teses subsidiarias.

(TJMT, APR
nº
00086778720178110051, Rel.
Des. Rondon Bassil Dower Filho,
Terceira Câmara Criminal, J. 08.03.2023) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. 1. Em julgados recentes, o c. Superior Tribunal de Justiça vem alinhando o entendimento de que ?o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2. O reconhecimento de pessoa por fotografia, além de seguir as formalidades legais, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento presencial, não podendo servir como única prova em ação penal. 3. Inobstante a especial relevância da palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, esta é condicionada à presença de outros elementos de provas capazes de demonstrar a autoria do réu, não sendo a palavra da vítima, por si só, suficiente para gerar uma condenação. 4.
Apenas a vítima foi ouvida em juízo, não existindo nos autos nada além de sua palavra capaz de provar a autoria do crime. Não houve flagrante, bem como, nada foi apreendido em posse do réu. Assim, inexistindo elemento probatório, além da palavra da vítima, resta evidenciado a insuficiência de provas para a condenação, razão pela qual se impõe a absolvição do réu, em observância ao princípio do i
n dubio pro re
o, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. 5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

(TJDF,
ApCrim nº
07108583620218070004 1656780, Rel.
Des. Josapha
F
rancisco dos Santos, Segunda Turma Criminal, J.
26.01.2023)
– destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – ROUBO QUALIFICADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INDEFERIDO – NULIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP - RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Após detida análise dos autos, extrai-se que assiste razão às defesas, ao identificar uma nulidade procedimental, referente ao procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no Art. 226 do CPP, que afasta a comprovação da autoria delitiva quanto a ambos os réus. 2. Recentemente, houve mudança de entendimento das Cortes Superiores, sendo que as formalidades previstas na norma processual passaram a ser de observância obrigatória, tanto na esfera policial, quanto em juízo, sob pena de nulidade do reconhecimento, por se tratar de uma garantia mínima dos réus e para evitar os prejuízos advindos de um reconhecimento falho ou equivocado. 3. No que tange ao reconhecimento fotográfico, a jurisprudência pátria tornou-se também mais rígida, entendendo tratar-se de uma etapa antecedente do reconhecimento pessoal presencial, não podendo aquele servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo. Precedentes do STF e STJ. 4. Em análise dos autos do inquérito policial, extrai-se que não houve observância do procedimento legal de reconhecimento de pessoas. Em juízo, não consta no Termo de Audiência a realização do procedimento de reconhecimento pessoal ou fotográfico, nos termos do Art. 226 do CPP. 5.
Considerando que os réus não foram presos em flagrante, que os reconhecimentos feitos pelas vítimas são nulos e que não foi juntada a perícia das câmeras de videomonitoramento, não há prova indene de dúvidas quanto à participação dos acusados no crime, assim, cumpre aplicar o princípio do
in dubio pro reo
para absolver os apelantes, nos termos do Art. 386, inc. V do CPP
. 6. Recursos conhecidos e providos.

(TJES,
ApCrim nº
0000442-54.2018.8.08.0060, Rel.
Des. Raimundo Siqueira Ribeiro
,
Primeira
Câmara Criminal,
J. 16.11.2022
) –
destaquei

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.